Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24781159, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos RAQUEL SOUSA E SILVA, ROBSON JOSE DE OLIVEIRA, ROMULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSENO LUCAS DA SILVA e SOLANGE CARMO COSTA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0000595-18.2009.8.07.0000 (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor das suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 11990717 e d) a fixação dos honorários da presente execução. Devidamente intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 24966224). Os EE n. 0000595-18.2009.8.07.0000 teve o seu acórdão (ID: 25552794) publicado no DJE em 14/05/2021 e encontra-se pendente de certificação o trânsito em julgado. A suspensão do feito foi revogada, conforme decisão de ID: 15155405 (Tema 810/STF). A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 13052856. Os honorários contratuais foram majorados, segundo o patamar de 20%, no ID: 11990717. Passo ao saneamento do feito quanto aos servidores que prosseguem na execução: 1) RAQUEL SOUSA E SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pelo ID: 24781162, p. 710-712 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 24781162, p. 777 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pela pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 24781162, p. 719-720 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada no ID: 24781162, p. 748-757 / PDF; as fichas financeiras estão no ID: 24781162, p. 810-825 / PDF; 2) ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 24781162, p. 710-712 / PDF, a declaração de vínculo funcional não foi colacionada aos autos; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 24781162, p. 722-723 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada no ID: 24781162, p. 748-757 / PDF; as fichas financeiras estão acostadas no ID: 24781162, p. 827-859 / PDF; 3) RÔMULO FERREIRA DE OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 24781162, p. 710-712 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 24781162, p. 779 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 24781162, p. 725-726 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada no ID: 24781162, p. 748-757 / PDF; as fichas financeiras estão acostadas no ID: 24781162, p. 861-883 / PDF; 4) ROSENO LUCAS DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 24781162, p. 710-712 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 24781162, p. 780 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada no ID: 24781162 - p. 728 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada no ID: 24781162, p. 748-757 / PDF; as fichas financeiras estão acostadas no ID: 24781162, p. 885-901 / PDF; 5) SOLANGE CARMO COSTA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 24781162, p. 710-712 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 24781162, p. 715 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 24781162, p. 736-737 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada no ID: 24781162, p. 748-757 / PDF; as fichas financeiras estão acostadas no ID: 24781162, p. 903-916 / PDF. Do exposto, intime-se o SINDIRETA para juntar a declaração funcional de ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA. Aguarde-se a certificação de trânsito em julgado dos EE n. 0000595-18.2009.8.07.0000 para fixação dos honorários desta execução. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador